Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Ausência de interesse recursal. Pleito de afastamento da nota negativa atribuída aos vetores conduta social e personalidade. Providência já alcançada na sentença. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Ré confessa. Prova testemunhal robusta. Filmagem da ação criminosa e apta a confirmar a autoria delitiva imputada à ré. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem a ré de pena. Princípios in dubio pro reo e da insignificância. Inaplicabilidade no caso concreto. Bens subtraídos avaliados em montante superior a 10% do salário-mínimo vigente à data do fato. Alegação de estado de necessidade rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Ausência de bis in idem em face do reconhecimento da reincidência. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base (fração de 1/8 do intervalo do preceito secundário do tipo penal). 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência. Prevalência da agravante. Incremento da pena-base em 1/12. Pedido de reconhecimento da atenuante do relevante valor social e moral. Improcedência. Pena corporal correta. Pena pecuniária. Redução. Observância do princípio da proporcionalidade. Regime prisional. Fechado. Adequação. Ré portadora de maus antecedentes e multirreincidente. Direito de recorrer em liberdade. Manutenção. Dispositivo. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.